Tribunal: STF
Processo: RE 84181
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
1. AÇÃO DE SEGURANÇA FORMULADA PARA IMPUGNAR ATO JUDICIAL. E
ADMISSIVEL NO CASO EM QUE DO ATO IMPUGNADO ADVENHA DANO IRREPARAVEL
CABALMENTE DEMONSTRADO. NÃO PODE TRANSFORMAR-SE A AÇÃO DE SEGURANÇA
NUM SUCEDANEO DO RECURSO ADEQUADO PREVISTO EM LEI PORQUANTO UMA TAL
LIBERALIZAÇÃO SUBVERTE A ORDEM JURÍDICO-PROCESSUAL E PRODUZ
RESULTADOS PREJUDICIAIS A JUSTIÇA; MAS TAMBÉM NÃO DEVE NEGAR-SE A
PERMISSIBILIDADE DA SEGURANÇA PARA SE CORRIGIR O ATO JURISDICIONAL
QUE, PRODUTIVO DE UM PREJUIZO MANIFESTO E IRREPARAVEL, SEJA
CORRIGIVEL TÃO-SÓ PELO RECURSO DEVOLUTIVO, ISTO E, POR MEIO DE
IMPUGNAÇÃO QUE POR SER DEMORADA, NÃO IMPEDE SE CONCRETIZE AQUELE
DANO REAL.
2. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5., II, DA LEI N. 1 533-51.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.